Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que Ihe corresponder, afim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor”.
2. A penhora no rosto dos autos é possível caso o devedor possuir crédito em outro processo no qual figura como autor ou credor.
3. Ainda que o crédito tenha natureza trabalhista, é viável a penhora, sobretudo se há fortes indícios de que o executado vem, de forma deliberada, se esquivando de pagar a dívida em execução e não detém bens em seu nome e, ainda assim, mantém alto padrão de vida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.